Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750179-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA CECILIA SERRA ANTUNES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, fixou honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa em favor do advogado da agravada, em observância ao Recurso Especial no 1.650.588/RS (proc. no 0706042-08.2017.8.07.0018, ID no 73545086, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID no 74132441, págs. 1-2) foram rejeitados pela decisão de ID no 74189599, págs. 1-3. 3. O agravante, em suma, alega que a aplicação do referido precedente estaria equivocada, pois foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 65743101). Logo, os únicos honorários advocatícios devidos seriam aqueles referentes à impugnação. 4. Destaca que o cumprimento de sentença decorre de ação individual e está subordinado ao disposto no art. 85, §7o do CPC. Por essa razão, deve ser decotada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da agravada. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do cumprimento de sentença. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença decorre de acórdão julgado por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Raimunda Cecília Serra Antunes, ora agravada (ID no 28862678). 9. Iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal apresentou impugnação, sustentando excesso nos valores exigidos, a qual foi acolhida pela decisão de ID no 65743101, págs. 1-4. Como consequência, fixou honorários advocatícios em favor dos advogados do agravante no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor definido na decisão, nos termos do art. 85, §3o, I do CPC (ID no 65743101, pág. 3). 10. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)” [grifado na transcrição] 11. Os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença decorrem de expressa previsão legal. A decisão recorrida destacou que os honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento da impugnação são independentes daqueles referentes ao cumprimento de sentença. 12. Entretanto, os precedentes invocados somente podem ser aplicados para os casos em que se tratar de cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, pois a decisão condenatória é genérica (STJ REsp. no 1.650.588/RS). No caso, a ação de conhecimento é individual e o cumprimento de sentença deve seguir as disposições previstas no art. 85, §3o do CPC. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. DECOTE. IMPUGNAÇÃO EXITOSA. FORMA DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 85. TABELA DO § 3° DO CPC. 1. Reconhecido excesso de execução no montante indicado pelo devedor, impõe-se decotar tal quantia do valor exequendo, sobretudo quando o credor aquiesce aos cálculos apresentados na impugnação. 2. Quando a quantia a ser paga pela Fazenda Pública tem origem em decisão judicial que reconheceu o direito de afastar os abatimentos remuneratórios indevidos decorrentes do desconto do teto remuneratório, bem como determinou o pagamento das diferenças das parcelas, o pagamento se sujeita ao regime dos precatórios. 3. Quando o Distrito Federal sagra-se vitorioso na demanda, por força do princípio da isonomia, os honorários são fixados com base no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Impugnação acolhida. (Acórdão 1253875, 00110495720098070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 2/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 13. A agravada não logrou êxito em receber os valores exigidos, pois a quantia apresentada era superior àquela efetivamente devida, o que acarretou o acolhimento da impugnação. Como consequência da sucumbência, deverá pagar os honorários advocatícios fixados em favor dos representantes do Distrito Federal, no percentual de 10% do proveito econômico (CPC, art. 85, §3o, inciso I). 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado para decotar da decisão a condenação do executado, agravante, ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da exequente, agravada, fixados em 10% sobre o valor da causa. Dispositivo 15. Defiro o efeito suspensivo ao recurso e determino que seja decotada da decisão a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da exequente (CPC, art. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO